Tribunal: STF
Processo: Rcl 89948
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Gilberto José Ribeiro para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Superior Tribunal de Justiça.

A defesa técnica narra que o reclamante, sócio-administrador e representante legal da empresa Foco Tiro Rústico Ltda., é investigado no Inquérito Policial n. 2023.0021881-DPF/UDI/MG, instaurado na Circunscrição de Uberlândia/MG, sob a condução da Polícia Federal.

Expõe que a investigação perdura há mais de 2 anos e, durante esse período, o reclamante foi notificado pela autoridade policial a apresentar vasta documentação, incluindo notas fiscais e um inventário do estoque de armas de fogo da empresa.

Aduz que, não obstante a colaboração irrestrita, o reclamante viu a autoridade policial negar o seu pedido de acesso integral ou parcial ao inquérito policial, com a justificativa de que o acesso aos autos pela empresa envolvida “poderá comprometer as diligências em curso e o resultado das investigações”.

Argumenta que essa motivação sumária e desprovida de individualização da documentação ou das diligências pendentes serviu como base para a denegação da ordem de Habeas Corpus — HC n. 6001553-34.2024.4.06.0000 pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região.

Alega que:

Inconformada com o flagrante cerceamento do direito de defesa e a inobservância da Súmula Vinculante nº 14, a defesa do Reclamante interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC nº 196439/MG) no Superior Tribunal de Justiça. 
O Ministro Relator, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso, reiterando a tese de que o sigilo era necessário até a conclusão das diligências pendentes e que a Súmula Vinculante 14 excepciona o acesso quando a investigação está em andamento ou a vista dos autos possa inviabilizar a investigação. 
Dessa decisão monocrática, o Reclamante interpôs Agravo Regimental (AgRg no RHC nº 196439/MG), no qual se reiterou que o pleito se restringia ao acesso aos elementos de prova que já estavam documentados no inquérito, sustentando que essa medida não traria riscos às diligências que, porventura, estivessem em curso e pudessem ser fisicamente indisponibilizadas. 
Todavia, a Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental, manteve a decisão agravada, negando-lhe provimento por unanimidade, em acórdão proferido na Sessão Virtual de 11/12/2025 a 17/12/2025 e publicado em 23/12/2025 (doc. 1, p. 3). 

Sustenta que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ, ao ratificar a denegação do acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial com uma justificativa de sigilo genérica e que confunde “diligências em curso” com “elementos de prova já documentados”, incide em frontal desrespeito à autoridade decisória e ao efeito vinculante da Súmula Vinculante 14.

Ao final, requer:

a.) - o recebimento da presente Reclamação Constitucional, com a imediata notificação da Autoridade Reclamada e do Ministério Público Federal. 
b.) - a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC nº 196439/MG e, por consequência, determinar que a Autoridade Policial competente assegure ao advogado do Reclamante o acesso imediato aos autos do Inquérito Policial nº 2023.0021881 DPF/UDI/MG, exclusivamente quanto aos elementos de prova já documentados e finalizados, assegurada a vedação do acesso a eventuais diligências em curso ou não formalizadas, em estrita observância à Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal.
c.) - no mérito, a procedência integral da Reclamação, para cassar em definitivo o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC nº 196439/MG, confirmando a determinação de acesso aos autos, de modo a garantir a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 (doc. 1, pp. 11-12).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento, visto que o Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 196.439/MG, não tem legitimidade para figurar como autoridade reclamada. 

Isso porque a alegada negativa de acesso aos autos do Inquérito Policial n. 2023.0021881-DPF/UDI/MG não decorreu de ato que lhe possa ser imputado, mas sim à autoridade policial responsável pela condução do referido inquérito.

Está configurada, portanto, a ausência de legitimidade do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 485, VI, e § 3º, do Código de Processo Civil — CPC, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
[...]
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Posto isso, julgo extinta a reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator